Tribunal: TJES
Processo: 5004016-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004016-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004016-26.2024.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 496251 JUNTO À REQUERIDA, ESTANDO LOCALIZADO NO BAIRRO PITANGA NA CIDADE DE SERRA/ES. INFORMA QUE SE ENCONTRA ADIMPLENTE COM TODAS AS SUAS FATURAS, EXCETO AS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, COM VALORES RESPECTIVOS DE R$ 751,93 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) E R$ 608,25 (SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). RELATA QUE NOS MESES SUPRACITADOS, A CONTA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA VEIO EM VALOR EXORBITANTE E QUE NÃO CONDIZ COM SEU GASTO MENSAL QUE VARIA ENTRE R$ 44,49 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) A R$ 121,74 (CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). INFORMA QUE SE ENCAMINHOU ATÉ A LOJA DA REQUERIDA PARA RELATAR O OCORRIDO E LHE FOI PEDIDO 60 DIAS PARA ANÁLISE DA FATURA, PORÉM, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO OBTEVE RESPOSTA. O AUTOR ADUZ AINDA QUE EM NOVEMBRO A REQUERIDA FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA E TROCOU O HIDRÔMETRO, CONTUDO, A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO AINDA VEIO EM UM VALOR EXORBITANTE, R$ 608,25 (SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). RESSALTA- SE AINDA QUE, DE ACORDO COM O REQUERENTE, ESTE SE ENCONTRA INADIMPLENTE COM AS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 POR NÃO RECONHECER OS VALORES EXORBITANTES, INFORMA AINDA QUE PROCUROU O PROCON PARA RELATAR O OCORRIDO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL, PROCUROU POR ESTE JUÍZO. ISTO POSTO, REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA FOSSE COMPELIDA SUSPENDER AS COBRANÇAS DOS DÉBITOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.360,18 (MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), BEM COMO EM SE ABSTER DE INCLUIR SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, HAJA VISTA QUE NÃO RECONHECE OS VALORES EXORBITANTES. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, SENDO A RÉ CONDENADA A REVISAR SEU HIDRÔMETRO, UMA VEZ QUE AS FATURAS CONTINUAM EXORBITANTES. POR FIM, POSTULA SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS NO IMPORTE DE R$ 28.240,00.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM QUE A REQUERIDA ADUZ REGULARIDADE NOS FATURAMENTOS E PUGNA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 37818987 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DETERMINAR
que a ré efetue o refaturamento dos meses de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024 de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DEMONSTRADA AS OSCILAÇÕES NAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE REFERÊNCIA 11/2023 E 12/2023, CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICASSEM A COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA CONSUMIDA PELA PARTE AUTORA. A RECORRENTE SE LIMITA SOMENTE EM ALEGAR REGULARIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE ERROS DE LEITURA, BEM COMO NO MEDIDOR, PORÉM NÃO HÁ PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, OU SEJA, NÃO DEMONSTRA EFETIVAMENTE QUE O CONSUMO APURADO NAS FATURAS IMPUGNADAS REFLETEM O REAL CONSUMO DO AUTOR, TÃO SOMENTE ACOSTA NO BOJO TEXTUAL DA SUA PEÇA DE DEFESA TELAS SISTÊMICAS COMO CARÁTER PROBATÓRIO, O QUE SE MOSTRA DESCOMUNAL QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE ÁGUA DA PARTE RECORRIDA RELATIVO AOS MESES ANTERIORES ÀS COBRANÇAS EXCESSIVAS DE NOVEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023. ADEMAIS, A AUSÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE ERRO NA LEITURA. NESSE ESTEIO, TENHO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELO RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA REQUERIDA FOI CAPAZ DE COMPROVAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS OBJURGADAS, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A CONDENAÇÃO FIRMADA PELA JUÍZA
A QUO
DEVE SER MANTIDA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)